Tribunal: TJDFT
Processo: 0708053-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPEIÇÃO DO JUÍZO – EXECUÇÃO DO JULGADO – IMPUGNAÇÃO – NULIDADE CITAÇÃO REJEITADA – SÓCIO EMPRESA – INCLUSÃO POLO PASSIVO – FASE CONHECIMENTO – DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA PESSOA JURÍDICA – SÓCIO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INCOMPETÊNCIA JUÍZO REJEITADA – DECISÃO CONFIRMADA.
1. A suspeição do Juízo deve ser suscitada na forma adequada definida nos artigos 146 e 525, §2o, do Código de Processo Civil.
2. É certo que a execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida” (artigo 503 do Código de Processo Civil).
3. O permissivo legal conferido pelo Art. 525, §1o, do Código de Processo Civil quanto à possibilidade de alegação em impugnação ao cumprimento de sentença de nulidade da citação (inciso I), ilegitimidade de parte (inciso II), inexigibilidade da obrigação (inciso III), incompetência do Juízo (inciso VI) e causa modificativa ou extintiva da obrigação (inciso VII), não abrange o caso sub judice nos moldes dos argumentos da parte.
4. A alegação de nulidade de citação deve referir-se à própria parte executada e não à pessoa jurídica diversa, sobretudo se contraditório o argumento de que esta foi citada na pessoa de um dos sócios quando já havia sido extinta, ou seja, inexistente.
5. A inclusão da parte no polo passivo da ação se deu em razão de ter sido um dos sócios da pessoa jurídica, o que afasta suposta necessidade de prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa.
6. O título executivo transitado em julgado constituiu a obrigação de pagar em nome do Impugnante, sendo certo que, no caso, sua eventual desconstituição demanda a via judicial própria.
7. Quanto à menção de que a pessoa jurídica extinta estaria sendo indevidamente utilizada por outro sócio, o qual seria o responsável pelo pagamento do débito, incumbia à parte deduzir sua alegação na fase de conhecimento, sendo vedado fazê-lo após o trânsito em julgado da Sentença que reconheceu a sua responsabilidade no adimplemento da obrigação.
8. O título executivo judicial condenou solidariamente os Réus e suposto direito à limitação da dívida em 1/3 (um terço) deverá, se o caso, ser deduzido em ação de regresso para cobrança dos outros executados das quantias que ultrapassem o que a parte entende devida.
9. Não se verifica a incompetência do Juízo a quo para processar a fase de cumprimento da sentença, sendo oportuno registrar que a incompetência a que alude o inciso VI, do Art. 525 do Código de Processo Civil refere-se ao juízo da execução, e não ao da fase de conhecimento, e que dispõe o Art. 516, inciso II, daquele diploma legal que “o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição”.
10. Recurso improvido